Tribunal: TJDFT
Processo: 0745321-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam omissão quanto ao exame de documentos apresentados que possibilitariam a majoração da indenização fixada a título de danos morais.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado entendeu no item 7 que o valor arbitrado a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A alegação de que foram feitas propostas aviltantes de acordo pela embargada, após a prolação da sentença, não deve ser conhecida, por se tratar fatos novos sem interferência na situação já sentenciada pelo juízo de origem.
4. Quanto aos honorários advocatícios da sucumbência, não assiste razão ao embargante. A natureza jurídica da verba advocatícia da sucumbência oscila entre o caráter da penalidade e/ou indenização (remuneratório), distinta da remuneração ou retribuição usual pelo trabalho que advém da contratação pela livre escolha do profissional e o justo acertamento entre as partes contratantes.
5. Na hipótese dos autos, o arbitramento da verba honorária acatou o percentual máximo sobre valor da condenação guardando a necessária compatibilidade com a expressão econômica da indenização concedida e plena observância do preceito contido no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95).
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, nos termos acima.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.